Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600424-37.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
Órgão julgador: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPESAS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO SEM A IDENTIFICAÇÃO DA FINALIDADE COM A
ATIVIDADE PARTIDÁRIA. PERCENTUAL DE IRREGULARIDADES DE 22,62%
SOBRE O VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas referente a contas anual do Diretório Estadual
do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE no Paraná, relativa ao exercício
financeiro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar: (i) a regularidade do pagamento de juros e
multas com recursos do Fundo Partidário; (ii) a comprovação da aplicação de
recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres; e (iii) a vinculação dos gastos com a atividade partidária e o
benefício para a participação das mulheres na política.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedada a utilização de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de
juros, multas e encargos decorrentes de inadimplência, conforme o art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
4. A aplicação de recursos em programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres deve ser comprovada mediante a apresentação de
documentos fiscais que demonstrem a efetiva execução e manutenção dos
referidos programas, nos termos do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95 e art. 22 da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
5. A Emenda Constitucional nº 117/2022 não se aplica integralmente ao exercício
de 2022, sendo exigível a comprovação da aplicação dos recursos destinados à
promoção da participação feminina na política.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor de R$ 1.385,23 referente ao pagamento de juros e multas com recursos do
Fundo Partidário, pagamento de multa de 10% sobre o valor das irregularidades, e
determinação de utilização dos recursos não comprovados em programas de

Num. 44862087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414161117800000043798217
Número do documento: 26031414161117800000043798217
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:53:37
promoção da participação feminina nas eleições subsequentes.
Tese de Julgamento:
1. O pagamento de juros e multas com rec

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600424-37.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 05/11/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600424-37.2023.6.16.0000 pelo Diretório
Estadual do partido PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, referente ao exercício
financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (EMBARGANTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862087
14/03/2026
14:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44862087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414161117800000043798217
Número do documento: 26031414161117800000043798217
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:53:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.085

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL 0600424-
37.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2022.
OMISSÃO
DE
RECEITAS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE
TRANSPARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que desaprovou as contas
de partido político, referentes ao exercício
financeiro de 2022, em razão do pagamento
de multa e juros com recursos do Fundo
Partidário e da não comprovação da
aplicação de recursos em programas de
promoção da participação política das
mulheres.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44862087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414161117800000043798217
Número do documento: 26031414161117800000043798217
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:53:37
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de contradição no
acórdão embargado, em razão do registro e
comprovação das transferências e gastos,
alegando a inexistência de irregularidade
material; (ii) analisar se a condenação ao
pagamento de multa de 10% sobre o total
das
irregularidades
é
desproporcional,
considerando a comprovação das despesas
com Programas de Participação Política das
Mulheres
e
a
aplicação
de
valores
superiores ao mínimo exigido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de contradição no acórdão
embargado, uma vez que a matéria de
fundo foi devidamente enfrentada.
4.
Irregularidade
confirmada
e
fundamentada em razão da omissão do
registro de valores na prestação de contas,
referente à aplicação de 5% em programas
de promoção e difusão da participação
feminina.
5. Não se trata de mero erro formal do
contador, mas da omissão de receitas e
despesas na prestação de contas, o que
prejudica a análise e fiscalização das
contas.
6.
Sanção
imposta
decorre
da
desaprovação das contas partidárias, nos
termos do art. 48 da Resolução TSE nº
23.604/2019,
sendo
proporcional
às
irregularidades encontradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento:
1. A omissão de receitas e despesas na
prestação de contas, referente à aplicação
de recursos em programas de promoção da
participação
feminina,
configura
irregularidade que enseja a manutenção da

Num. 44862087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414161117800000043798217
Número do documento: 26031414161117800000043798217
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:53:37
desaprovação das contas.
2.
A
sanção
imposta
em
razão
da
desaprovação das contas partidárias é
proporcional às irregularidades encontradas
e
visa
garantir
a
transparência
e
confiabilidade da contabilidade.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.096/95, art. 44, V;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 48;
CPC, art. 1025.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, ED-AREspe nº 060038369;
TSE, ED-AgR-AgR-AREspe nº 060034751.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/03/2026

RELATOR(A) Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola

I - RELATÓRIO

Num. 44862087 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414161117800000043798217
Número do documento: 26031414161117800000043798217
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:53:37
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ
SOCIALISMO E LIBERDADE em face do acórdão 68.628 (id. 44770717), que recebeu a seguinte
ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPESAS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO SEM A IDENTIFICAÇÃO DA FINALIDADE COM A
ATIVIDADE PARTIDÁRIA. PERCENTUAL DE IRREGULARIDADES DE 22,62%
SOBRE O VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas referente a contas anual do Diretório Estadual
do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE no Paraná, relativa ao exercício
financeiro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar: (i) a regularidade do pagamento de juros e
multas com recursos do Fundo Partidário; (ii) a comprovação da aplicação de
recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres; e (iii) a vinculação dos gastos com a atividade partidária e o
benefício para a participação das mulheres na política.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedada a utilização de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de
juros, multas e encargos decorrentes de inadimplência, conforme o art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
4. A aplicação de recursos em programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres deve ser comprovada mediante a apresentação de
documentos fiscais que demonstrem a efetiva execução e manutenção dos
referidos programas, nos termos do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95 e art. 22 da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
5. A Emenda Constitucional nº 117/2022 não se aplica integralmente ao exercício
de 2022, sendo exigível a comprovação da aplicação dos recursos destinados à
promoção da participação feminina na política.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor de R$ 1.385,23 referente ao pagamento de juros e multas com recursos do
Fundo Partidário, pagamento de multa de 10% sobre o valor das irregularidades, e
determinação de utilização dos recursos não comprovados em programas de

Num. 44862087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414161117800000043798217
Número do documento: 26031414161117800000043798217
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:53:37
promoção da participação feminina nas eleições subsequentes.
Tese de Julgamento:
1. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário é irregular e
enseja o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
2. A aplicação de recursos em programas de promoção da participação política das
mulheres deve ser comprovada de forma efetiva, sob pena de utilização dos valores
nas eleições subsequentes.
3. A não comprovação da vinculação dos gastos com a atividade partidária e o
benefício para a participação das mulheres na política enseja a desaprovação das
contas.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.096/95, art. 44, V;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 17, § 2º, e 22;
CF/1988, art. 3º da Emenda Constitucional nº 117/2022.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, PC nº 060025014;
TSE, PC-PP nº 060024237;
TRE-PR, PC-PP nº 060025470;
TRE-PR, PC-PP nº 060028408;
TSE, PC nº 060095308;
TRE-RO - PC-PP nº060022343.
O embargante aduz que o Acórdão demonstra-se contraditório, uma vez que houve o efetivo
registro das transferências, registro e comprovação dos gastos, inexistindo irregularidade
material. Sustenta que o equívoco decorreu de erro meramente formal do contador, que deixou
de lançar os valores no demonstrativo correto. Argumenta, ainda, que a condenação ao
pagamento de 10% sobre o total das irregularidades revela-se desproporcional, uma vez que
foram devidamente comprovadas as despesas com Programas de Participação Política das
Mulheres, não havendo irregularidade capaz de ensejar uma sanção grave. Defende que a
contabilidade apenas lançou o valor zerado por equívoco, quando na verdade houve transferência
de valores e gastos muito superiores ao mínimo exigido a ser aplicado. Ao final, requereu o
acolhimento dos embargos de declaração e, subsidiariamente, que seja considerado o valor de
R$ 9.503,52 nas sanções condenadas, uma vez que este é o valor exigido para aplicações,

Num. 44862087 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414161117800000043798217
Número do documento: 26031414161117800000043798217
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:53:37
devendo ser calculada a sanção de 10% sobre este valor e não sobre o valor total gasto, que
representa mais de 400% do mínimo exigido (id. 44778892).
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração. (id. 44801422)
É o relatório.

II - VOTO
II.i. Admissibilidade
Os embargos de declaração são tempestivos, já que o acórdão foi publicado do Diário da Justiça
Eletrônico em 28/10/2025, terça-feira, e os Embargos Declaratórios foram opostos em
31/10/2025, sexta-feira, terceiro dia útil para a sua interposição.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração.

II. Mérito
Como relatado, os embargantes alegam que o Acórdão contém vícios, pois houve registro e
comprovação das transferências e gastos, não havendo irregularidade material. Sustentam que o
erro foi apenas formal (do contador, que não lançou os valores no demonstrativo correto), e que a
condenação de 10% sobre o total das irregularidades é desproporcional, já que as despesas com
Programas de Participação Política das Mulheres foram comprovadas, e os valores aplicados
foram superiores ao mínimo exigido, sendo o lançamento zerado um mero equívoco contábil.
A apresentação dos Embargos de Declaração é prevista no art. 275, do Código Eleitoral c/c art.
1.022, do Código de Processo Civil:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

Num. 44862087 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414161117800000043798217
Número do documento: 26031414161117800000043798217
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:53:37
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte embargante não apresenta
nenhuma contradição a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao que foi
decidido, eis que a matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi devidamente enfrentada no Acórdão.
Como destacado no Acórdão e contrariamente ao afirmado pelo Embargante, a irregularidade
referente à aplicação de 5% em programas de promoção e difusão da participação feminina
restou confirmada e devidamente fundamentada em razão da omissão do registro de tais valores
na prestação de contas.
Conforme apurado pelo setor técnico do TRE/PR, em que pese tenha ocorrido a segregação de
verbas suficientes para cumprimento do disposto no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.96/95, houve a
omissão de receitas e despesas, em virtude de que o partido não fez constar o registro de tais
transferências, bem como os gastos realizados no valor de R$ 40.440,45 no Demonstrativo de
Utilização dos Recursos do Fundo Partidário na Participação Política das Mulheres, configurando
a irregularidade decorrente da omissão.
Vê-se, portanto, que a Corte apreciou claramente a matéria no acórdão recorrido, conforme o
trecho destacado, não havendo qualquer contradição, veja-se:
Relativamente aos itens 9.2 e 9.3, acerca da manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, art. 22 Res. TSE nº
23.604/2019, assim constou no parecer conclusivo:
O que se observa no Parecer Conclusivo é que houve a destinação de verbas
suficientes para a observância do comando contido no art. 44, inciso V, da Lei nº
9.096/95, já que depositados na conta específica R$ 33.818,23 (trinta e três mil
oitocentos e dezoito reais e vinte e três centavos), sendo supostamente aplicado
um valor um pouco superior ao mínimo exigido legalmente de R$ 40.440,45
(quarenta mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).
Contudo, o que não se aferiu nesta prestação de contas foi o apontado no item 9.2
acerca da ausência de registro das transferências para conta bancária específica
no valor de R$ 33.818,23, bem como não foram registrados os gastos realizados no
valor de R$ 40.440,45 no Demonstrativo de Utilização dos Recursos do Fundo

Num. 44862087 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414161117800000043798217
Número do documento: 26031414161117800000043798217
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:53:37
Partidário na Participação Política das Mulheres, juntado no id 44386564.
No parecer de diligências houve o apontamento de que o Demonstrativo de
Utilização dos Recursos do Fundo Partidário na Participação Política das Mulheres,
juntado no id 43640841, apresenta-se zerado. Contudo, conforme análise da
movimentação financeira da conta nº 18.446-2, houve pagamentos no valor total de
R$ 40.440,45.
Em alegações finais, o partido informa que houve a transferência do valor para a
conta segregada. Entretanto, não basta a segregação dos valores, é primordial que
todos os valores sejam devidamente registrados na prestação de contas, o que não
restou comprovado no caso em análise.
A prestação de contas partidárias possui natureza jurisdicional cujo objetivo é aferir
se os recursos públicos destinados ao partido estão sendo empregados conforme
ditam as normas em regência. Para tanto, é imprescindível que o registro contábil
esteja em consonância com os gastos efetivamente realizados pela agremiação.
Daí, decorre a obrigação do partido de escriturar suas receitas e despesas de forma
fidedigna à realidade partidária.

É de notar que a insurgência dos embargantes não ocorre pela existência de quaisquer dos vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas pelo descontentamento com a solução
dada ao caso.
Não há qualquer vício sanável, eis que houve o reconhecimento efetivo da irregularidade, pois,
não se trata de mero erro formal do contador, mas da omissão de receitas e despesas na
prestação de contas, ou seja, da ausência de transparência e confiabilidade da contabilidade, ora
em análise, em flagrante prejuízo à análise e fiscalização das contas.
A pretensão do embargante de que seja “considerado o valor R$9.503,52 nas sanções
condenadas, uma vez que este é o valor exigido para aplicações, devendo ser calculada a
sanção de 10% sobre este valor e não sobre o valor total gasto, que representa mais de 400% do
mínimo exigido”, também não prospera.
Veja-se que a sanção imposta ao partido decorre da desaprovação das contas partidárias, nos
exatos termos previstos no art. 48, da Res. 23.604/2019 que fixa a penalidade de devolução da
importância apontada como irregular, deve ser acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
No caso, como as irregularidades atingiram o total de 41.825,68 (quarenta e um mil oitocentos e
vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), que correspondeu a 22,62% dos recursos do
movimentados no exercício, esta e. Corte fixou o patamar de 10%, R$ R$ 4.185,56 (quatro mil
cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a fim de garantir, de forma
pedagógica, que as mesmas irregularidades não sejam repetidas em exercícios vindouros.
Assim, o que se extrai da pretensão versada nos embargos de declaração é a insatisfação da

Num. 44862087 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414161117800000043798217
Número do documento: 26031414161117800000043798217
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:53:37
parte com a decisão judicial, buscando a sua reforma. Porém, essa espécie de irresignação não
frutifica em embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
RECONHECIDA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO.
RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE
INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme
preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela existente
entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa, ou, ainda, entre os tópicos internos, o que não se constata
na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a
indicação clara do modo como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício.
Não há nem sequer alegações precisas que permitam a análise de possível vício de
omissão.
4. Do cotejo entre o acórdão embargado e as razões dos aclaratórios, constata-se a
inexistência dos vícios apontados, sendo nítida a intenção do embargante em
reverter a conclusão deste Tribunal Superior, mediante novo julgamento da causa,
o que é inadmissível nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Num. 44862087 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414161117800000043798217
Número do documento: 26031414161117800000043798217
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:53:37
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a
corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento
defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Deste modo, não há qualquer contradição, sendo a rejeição dos Embargos medida que se
impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE .
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Relator

Num. 44862087 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414161117800000043798217
Número do documento: 26031414161117800000043798217
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:53:37
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600424-
37.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola -
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE - Advogado do EMBARGANTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026